Tribunal: TJBA
Processo: 8132647-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132647-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: DAVI LUCAS DA SILVA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDAS VINCULADAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. DOCUMENTOS GENÉRICOS E TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Davi Lucas da Silva de Carvalho e Banco C6 S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à Instituição Financeira a apresentação da cópia do contrato que originou débito atribuído ao Autor, rejeitando o pedido indenizatório e fixando sucumbência recíproca. O Autor sustenta ter identificado dívidas em seu nome em plataformas de consulta de crédito e, apesar de solicitações administrativas, não obteve cópia do contrato correspondente. Em recurso, pleiteia o reconhecimento de danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. O Banco, por sua vez, requer a reforma integral da sentença, alegando já ter apresentado documentação suficiente e inexistência de ilicitude.

II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO

Definir se os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em termos de uso genéricos e telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a contratação e afastar a obrigação de exibir o contrato individualizado; estabelecer se a recusa administrativa em fornecer o contrato configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor; e determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação clara, adequada e precisa sobre os serviços contratados, impondo ao fornecedor o dever de disponibilizar documentação que comprove as condições da contratação.

A Resolução CMN nº 5.004/2022 exige a formalização de instrumento representativo da operação de crédito e a disponibilização de documento descritivo contendo informações essenciais da contratação.

A apresentação de termos de uso genéricos e telas sistêmicas não comprova a contratação individualizada pelo consumidor, nem substitui o contrato específico que demonstra as condições da operação de crédito.

A recusa da Instituição Financeira em fornecer administrativamente a cópia do contrato caracteriza violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo.

A necessidade de o consumidor recorrer ao Poder Judiciário para obter documento que deveria ser fornecido na esfera administrativa caracteriza perda injustificada do tempo útil, configurando dano moral com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

O arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado diante da gravidade da conduta do fornecedor, da função compensatória e pedagógica da reparação civil e da capacidade econômica das partes.

A conduta da Instituição Financeira deu causa à judicialização da demanda, razão pela qual se aplica o princípio da causalidade para afastar a sucumbência recíproca e impor ao réu o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a atualização do valor da condenação deve ocorrer pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Banco desprovido e recurso do Autor parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, 14 e 31; CPC, arts. 85, §2º, 99, §3º e 1.012; CC, arts. 389, 395 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 5.004/2022, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8001475-89.2024.8.05.0229, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, publ. 16.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8132647-28.2025.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos, reciprocamente,

DAVI LUCAS DA SILVA DE CARVALHO
e
BANCO C6 S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL, AO APELO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.